Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

I. A condenação principal consiste na obrigação de fazer (adjudicar o imóvel aos autores), não sendo possível calcular o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido pelos adquirentes do imóvel, motivo pelo qual o montante para fins de fixação da verba honorária de sucumbência considera-se inestimável.

II. Sendo inestimável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo magistrado de forma equitativa, devendo ser observados os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC. Precedentes.

IV. Apelação conhecida e não provida.